Tribunal: TJPA
Processo: 0850417-97.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850417-97.2018.8.14.0301

APELANTE: WANNE MARJORIE DA SILVA DE ASSUNCAO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT -

PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO – VALOR DA INDENIZAÇÃO APURADO EM SENTENÇA, EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR LEI – REFORMA QUE SE IMPÕE – DANOS MORAIS – NÃO CABIMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A indenização do Seguro DPVAT, nos casos de invalidez parcial permanente, deve ser paga proporcionalmente ao grau de lesão, analisando a repercussão da perda, em tudo observando a Lei nº. 11.945/2009.

2.
In casu
, considerando que o laudo pericial concluiu haver lesão permanente parcial incompleta do membro inferior em grau leve (25%), impõe-se o enquadramento da perda funcional em um dos segmentos orgânicos ou corporais e posterior redução proporcional à repercussão da perda, em atenção à Tabela de indenização em função do grau de invalidez. Reforma da sentença que se impõe.

3.

A negativa do pagamento do seguro DPVAT, na esfera administrativa, não configura, por si só, ato ilícito passível de reparação por danos morais. Não restando evidenciada qualquer conduta da seguradora que implique em ato ilícito, causador de um dano, e nexo causal entre eles, não há que se falar em danos morais.

4.

Constatado ser irrisório os honorários de sucumbência fixados na sentença, impõe-se seu reajuste para majorá-los de forma equitativa, consoante o artigo 85, § 8°, do CPC.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para fixar a indenização do seguro DPVAT no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), bem como, para readequar os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os, por apreciação equitativa, em R$ 1.319,92 (mil, trezentos e dezenove reais e noventa e dois centavos), à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Apelação Cível interposta por
WANNE MARJORIE DA SILVA DE ASSUNÇÃO
contra sentença proferida em Ação de Complementação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida contra
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
,

a qual julgou parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos:

Concluo, então, ser indevida a indenizada pleiteada a título de dano moral, em face da ausência de ofensa a personalidade da vítima. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido do autor, somente para condenar o réu a pagar indenização no valor de R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), diante da lesão constatada pelo perito no joelho direito da vítima, o qual deve ser acrescido de correção monetária pelo IGPM desde o evento danoso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação. Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno, ainda, as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como, dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 86 e seguintes do Código de Processo Civil, em face da sucumbência recíproca.

(...).

Inconformada, a parte autora apresentou apelação sustentando que a indenização deve ser majorada para o valor integral de R$ 13.500,00, porquanto a lesão sofrida em seu joelho direito a incapacitou total e definitivamente para o serviço ativo militar. Subsidiariamente, requer a majoração da indenização para 25% do valor total da cobertura, conforme o laudo pericial. Pleiteia, ainda, indenização por danos morais, em razão da recusa injustificada da seguradora em realizar o pagamento administrativo, bem como a majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas (ID 18507253).

Coube-me o feito por distribuição.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento virtual.

É o relatório.

Belém, 02 de setembro de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de cabimento, conheço do recurso.

2.

Razões Recursais

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, a autora, ora apelante, sofreu acidente de trânsito em 12/11/2015, tendo sofrido lesões que resultaram em incapacidade permanente. Requereu a condenação da ré ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT, bem como, indenização por danos morais.

O pedido foi julgado parcialmente procedente pelo magistrado de primeiro grau.

Inconformada, a autora apresentou apelação, cujas questões suscitadas passo a analisar.

2.1. Da gradação da lesão. Valor indenizatório.

Defende a Apelante que teria direito ao pagamento integral da indenização securitária por força da incapacidade total e definitiva para o serviço ativo militar. Alternativamente, afirma que segundo o laudo pericial, o grau de incapacidade seria de 25%, de forma que deveria receber, no mínimo, o valor correspondente a 25% do total de R$ 13.500,00, da tabela anexa à Lei n. 6.194/74, equivalente a R$ 3.375,00.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a indenização do seguro DPVAT independe da atividade exercida pelo segurado, não sendo possível a concessão do valor máximo, tão somente, com base na incapacidade definitiva para o trabalho exercido, como pretende a autora.

Não obstante, entendo que assiste sorte em parte à apelante, na medida em que, de fato, o magistrado de origem condenou a ré ao pagamento de indenização do seguro DPVAT, em patamar que não condiz com a lesão atestada pericialmente, considerando que o laudo apresentado constata lesão permanente em membro inferior, com repercussão leve. Explico.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, estipulando em seu parágrafo primeiro, os parâmetros a serem adotados nas hipóteses de invalidez permanente parcial completa ou incompleta, conforme se verifica:

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:
(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).

(...)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e
(Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

(...)

§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do
caput

deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:
(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura
; e
(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Cumpre ressaltar que as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.485/2007 e 11.945/2009 tiveram sua constitucionalidade questionada perante o Supremo Tribunal Federal que, no exercício da sua competência para realizar controle concentrado de constitucionalidade, por meio do julgamento da ADI nº 4.350, reconheceu a sua constitucionalidade e, consequentemente, a possibilidade de fixação da indenização em moeda corrente (e não em salários mínimos), bem como a possibilidade de arbitramento da verba indenizatória de acordo com a gravidade da lesão do acidentado.

O Superior Tribunal de Justiça também já se posicionou a respeito do assunto, quando do julgamento do REsp 1246432/RS, o qual foi submetido ao procedimento de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 542), do qual se extrai a orientação de que a indenização por invalidez parcial permanente do beneficiário será paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme o enunciado nº 474 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual transcrevo abaixo:

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

(Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

No caso dos autos, a sentença guerreada tomou como base para fixar a indenização, o laudo da perícia judicial realizada, entretanto, verifica-se que o magistrado não procedeu escorreitamente a quantificação da lesão para fins de determinar o pagamento do seguro DPVAT de forma proporcional ao grau da invalidez, em conformidade com o parágrafo primeiro do citado artigo 3º da Lei n.º 11.482/07 e a súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça.

De fato, compulsando os documentos juntados, verifico que conforme o laudo pericial, as lesões sofridas pelo autor, ora apelado, configuram invalidez permanente parcial incompleta, atraindo a aplicação do artigo 3º, §1º, II, da Lei nº. 6.194/74, acima transcrito.

O citado dispositivo legal apresenta os parâmetros para o cálculo do valor da compensação, dispondo que a indenização devida por invalidez permanente parcial incompleta deverá ser realizada pelo enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I do parágrafo primeiro, procedendo-se, em seguida, se for o caso, à redução proporcional da indenização, conforme a repercussão intensa, média ou leve.

No feito em tela, o laudo pericial anexado aos autos (ID 18507232) concluiu haver invalidez permanente parcial, incompleta, ante lesão no membro inferior direito com repercussão leve.

Assim, deve-se enquadrar primeiramente a perda funcional em um dos segmentos orgânicos ou corporais, sendo que no caso, restou configurada a perda funcional de membro inferior, atraindo a aplicação do percentual de 70% em atenção à Tabela de Indenização em função do grau de Invalidez.

Por se tratar de invalidez parcial incompleta, deve-se proceder com outra redução proporcional que corresponderá, segundo o laudo, a 25% para a perda do membro inferior (R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), de forma proporcional ao teto indenizável, com base no art. 3º, §1º, I e II da Lei 6.194/74, conforme reconhecido pela própria apelada, em sede de manifestação ao laudo pericial (ID 18507240).

Desta forma, impõe-se a reforma da sentença para adequação do valor da indenização referente ao seguro DPVAT, para R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), o qual deverá ser corrigido a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, da data do acidente (súmula n. 580 do STJ), e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação, consoante súmula 426 do STJ.

2.2. Dos Danos Morais.

Insurge-se a parte autora, ora apelante, também contra o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Afirma que a recusa injustificada do pagamento voluntário da indenização securitária enseja a presunção do dano moral, sendo dispensável a prova do abalo.

Adianto que tal argumentação não comporta provimento, na medida em que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o mero descumprimento contratual
[1]
, por si só, não gera dano moral indenizável.

No mesmo sentindo, este Egrégio Tribunal de Justiça vem entendendo que a negativa administrativa de pagamento da indenização do seguro DPVAT não é capaz de, por si só, gerar abalo de cunho extrapatrimonial, conforme se verifica:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL E INCOMPLETA. LEI N.º 6.194/74. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO VERIFICADA. REJEITADA. MÉRITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PAGAMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. FATO QUE POR SI SÓ NÃO É CAPAZ DE GERAR ABALO DE CUNHO EXTRAPATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. PRECEDENTES. SENTENÇA ESCORREITA. MANTIDA IN TOTUM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora. Belém, datado e assinado digitalmente. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00214782320178140028 19251137, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 16/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. DANO MORAL. DEMORA. IMPROCEDÊNCIA. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PRECEDENSTES DO STJ.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, À UNANIMIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça reconhece inadimplemento contratual do pagamento do seguro DPVAT como mero dissabor, descaracterizando-o como ato ilícito, em regra. 2. Os fatos articulados pelos autores carecem de prova do abalo moral sofrido.
(...) (TJ-PA 00063366320168140076, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 18/10/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2022)

Assim, considerando que a simples recusa do pagamento na esfera administrativa não é fundamento suficiente para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e não comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade da autora, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

2.3. Dos Honorários Advocatícios.

Por fim, defende a apelante a necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais, os quais teriam sido fixados em valor irrisório equivalente a 10% (dez por cento) sobre a condenação.

Pois bem.

Entendo que merece adequação a sentença em relação ao
quantum
de honorários sucumbenciais, na medida em que evidentemente aplicável ao caso a tese firmada no Tema Repetitivo 1076, no qual foi definida a aplicabilidade da norma inserta no §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, conforme se verifica:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. (grifos nossos)

A meu ver, o caso não merece maiores digressões.

Sabe-se que em regra, no momento da fixação dos honorários advocatícios, quando se trata de sentença condenatória como no presente caso, a verba honorária deve obedecer a limites quantitativos (CPC/15, art. 85, § 2º) e qualitativos ( CPC/15, art. 85, § 2º, I, II, III e IV).

Deste modo, não se desconhece que a legislação brasileira define os critérios de valoração do
quantum
dos honorários advocatícios em termos de percentual sobre o valor da condenação. Diante da regra processual, esse percentual varia de 10% a 20%, entretanto, a prática jurisprudencial revela outra realidade.

In casu
, a sentença sob reexame versa sobre matéria de cunho condenatório, no entanto de valor ínfimo, de forma que deve-se observar o disposto nos § 8º e 8º-A, do art. 85, do CPC, para fixação do valor dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. AUTORIZADA A FIXAÇÃO UTILIZANDO-SE O CRITÉRIO DA EQUIDADE PREVISTO NO § 8º DO ART. 85 DO CPC/15. PRECEDENTE DA 2ª SEÇÃO DO STJ. ALTERAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT.
2. O princípio da colegialidade é preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal por meio da interposição de agravo interno, tudo em observância aos arts. 932, V, a, CPC/2015; 34, XVIII, c, e 255, § 4º, III, do RISTJ, que devem ser interpretados, conjuntamente, com a Súmula 568/STJ. 3. A 2ª Seção definiu que, quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). Precedente da 2ª Seção.
4. O valor da condenação da recorrente ao pagamento de R$ 337,50 (fixados em primeira instância) caracteriza-se como de irrisório proveito econômico, autorizando a utilização da apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios em benefício do patrono da recorrida, nos termos da jurisprudência da 2ª Seção do STJ.
5. Alterar o valor firmado pelas instâncias ordinárias, as quais consideraram o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), exige o revolvimento do conteúdo fático-probatório, circunstância vedada na sede eleita. 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1888151 MS 2021/0130817-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021) (grifos nossos)

Desta forma, impõe-se a reforma da sentença, para fixar os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, em R$ 1.319,92 (mil, trezentos e dezenove reais e noventa e dois centavos), em atenção a Tabela de Honorários recomendada pela OAB, o que se mostra adequado ao presente caso.

3.

Razões Recursais

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto pela autora/apelante e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para fixar a indenização do seguro DPVAT no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a qual deverá ser corrigido a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, da data do acidente (súmula n. 580 do STJ), e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação, consoante súmula 426 do STJ, bem como,
para readequar os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os, por apreciação equitativa, em R$ 1.319,92 (mil, trezentos e dezenove reais e noventa e dois centavos), ficando suspensa a exigibilidade em relação à autora, nos moldes do artigo 98, §3° do CPC.

Mantenho o restante da sentença.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO.
DPVAT. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO. - O mero dissabor ocasionado por inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação de danos morais. Precedentes.
- Deve, contudo, ser condenada a seguradora a complementar o valor da indenização concernente ao seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, alínea a, da Lei n.º 6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. Recurso especial conhecido e provido. ( REsp n. 723.729/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2006, DJ de 30/10/2006, p. 297.)

Belém, 24/09/2024